Tribunal: TJDFT
Processo: 0748188-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748188-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO AGRAVADO: SIMONE MARCIA BORGES, ANDREA CURIA DE MELO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO SAMIR RIBEIRO contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0001715-20.2014.8.07.0001 movido em desfavor de ANDREA CURIA DE MELO CABRAL e OUTRO, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e determinou a expedição de alvará em favor de SIMONE MARCIA BORGES relativo ao valor bloqueado via BACENJUD (ID 74141751, origem). Nas razões recursais (ID 21206435), narra tratar, na origem, de ação de execução objetivando o pagamento dos débitos oriundos da relação locatícia firmada entre as partes. Assevera ter havido depósito parcial em 2016 no valor de R$ 21.404,14 e penhora via BACENJUD da quantia remanescente, R$ 14.294,05. Em razão de impugnação à penhora, foi proferida decisão autorizando o desbloqueio de parte do valor, permanecendo em conta judicial a quantia de R$ 8.077,89. Sustenta ter firmado acordo com a executada SIMONE, o qual não englobou o valor bloqueado, haja vista já ter ocorrido o trânsito em julgado acerca de a quem cabe o seu levantamento, no caso, o exequente. Defende que a proposta de acordo foi baseada no valor do saldo remanescente, R$ 14.400,02, considerando o decote de R$ 8.077,89. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, sua reforma. Preparo efetuado (ID 21206455). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração e determinou a expedição de alvará em favor de SIMONE MARCIA BORGES relativo ao valor bloqueado via BACENJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o agravante, antes de alcançada a composição amigável, informado que o débito remanescente era de R$ 14.400,02 (quatorze mil, quatrocentos reais e dois centavos) (ID 61817919). Posteriormente, o próprio exequente apresentou a proposta de acordo com a parte Simone, no qual consta como valor total da dívida R$ 14.688,00 a ser pago em duas parcelas de R$ 13.219,20 e R$ 1.468,80, não fazendo qualquer menção ao levantamento da quantia bloqueada via BACENJUD. Ao contrário, restou claro que a quitação das obrigações pactuadas naquele momento daria ampla e geral quitação à devedora/fiadora, requerendo, inclusive, a desconstituição/revogação de qualquer ato/ordem de constrição patrimonial exarados em seu desfavor, seja de bloqueio BACENJUD em ativos bancários (...) (ID 67405399). O instituto da novação, previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil, é forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma nova, sendo o seu principal efeito a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias. Logo, em análise perfunctória, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito, pois não houve na novação menção ao levantamento da quantia depositada em conta judicial em favor do exequente. Ademais, não verifico a urgência do pleito, ante a ausência de risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação, porquanto muito embora o Juízo de origem tenha determinado a expedição de alvará em favor da executada Simone, condicionou o ato à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o feito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator